Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716512-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE LEMOS LEITE DOMINGUES, RAPHAELA NEVES DE CAVALCANTI DOMINGUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Homologo o pedido de desistência apresentado pelo parte recorrente (ID 64742671). Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator